Tribunal: STF
Processo: RE 1282891
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA JORNADA PARA 40 HORAS SEMANAIS. CONSIDERAÇÃO DA JORNADA COMPLEMENTAR PARA A COMPOSIÇÃO DO VALOR DA APOSENTADORIA. VERBAS PAGAS CORRETAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM PELOS SEUS FUNDAMENTOS. AJG. RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “resta inconteste que a Administração calculou os proventos da servidora com base no vencimento do cargo com jornada de 20 horas, ao passo que quando da aposentadoria a servidora exercia duas atividades em cargo público com jornada de 40 horas semanais” (DOC 13, p. 11).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 10, p. 2/3): 
    “O ato administrativo que concedeu a aposentadoria em 18/10/2017, bem observou o art. 6º, da EC 41/2003 c/c arts. 2º e 5º da EC 47/2005 e ainda o disposto na Legislação Municipal, que regula o regime próprio de previdência dos servidores municipais (Lei 9.816/10 e Lei 6.560/94), ressaindo dos referidos textos legais, em seu art. 10º, §3° e art. 5º, §1º, respectivamente, que a alteração de jornada de trabalho não enseja o direito de aposentar-se com vencimento base equivalente a quarenta horas semanais, mas com incorporação proporcional das diferenças, estando, portanto, correto o valor apurado pela Municipalidade.
    Nesse sentido, dispõe a Lei 9.816/10:
    (...)
    Destarte, no que tange à jornada complementar, prevista na Lei n.º 6.560/94, bem como a diferença resultante da modificação de jornada de trabalho da Lei n.º 9.816/10, possuem natureza transitória, posto que, segundo previsão legal, é facultado ao servidor retornar à jornada originária, ou de forma compulsória, nos casos de indisciplina ou déficit fiscal ou adequação das despesas com pessoal (10º, §1º, da Lei n.º 9.816/10).
    Não obstante, há previsão expressa de que esses valores incorporarão aos proventos do servidor para fins de aposentadoria, mas apenas à razão de 1/30(um trinta avos) para as mulheres, por ano de exercício no respectivo cargo, até o limite de 30/30 (trinta e trinta avos).
    Dessa forma, sendo certo que a recorrente optou pelo regime de 40 horas semanais em novembro de 2010 a outubro de 2017, laborou durante 6 (seis) anos em jornada de 40 (quarenta) horas semanais, superior à originária e, portanto, cabe a ele a incorporação aos seus proventos tão somente de 6/30 (seis trinta avos) da diferença resultante sobre o vencimento básico.
    (...)
    Assim, a Administração Pública procedeu de maneira correta nos cálculos para fins de aposentadoria da parte autora.”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especificamente quanto ao cálculo para a concessão da aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 9.816/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Incorporação de jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1255504 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.05.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA DE MESMO OBJETO. ARTIGO 104 DA LEI 8.078/1990. INVIABILIDADE. SERVIDOR COMISSIONADO. JORNADA DE TRABALHO. PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL 34/1989. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 965120-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07.05.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente